Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-81.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALORES DO CESSIONÁRIO DO CRÉDITO. PEDIDO FORMULADO PELO EXEQUENTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. PENHORA EFETIVADA POR MEIO DO SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CESSIONÁRIA PELO INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido deduzido pelas partes é o elemento delimitador do conteúdo e do alcance do provimento jurisdicional. Esse é cerne do princípio da congruência, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que veda a atuação da jurisdição sobre aquilo que desborda dos limites firmados pelas partes.
2. Na hipótese, o exequente alegou que “a cessão de crédito implica a transferência ao cessionário de todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária, reforçando assim, responsabilidade da Forte Securitizadora S.A. pelos créditos oriundos das vendas das cotas”, e pediu que a empresa cessionária efetuasse o bloqueio e depósito da quantia vinculada aos créditos cedidos pela executada.
3. Houve, portanto, pedido de constrição da quantia recebida pela Forte Securitizadora, devendo ser rejeitada a alegação de que o juiz atuou de ofício e decidiu extra petita.
4. “O objeto do contrato de cessão/antecipação de créditos (securitização de recebíveis) firmado entre cedente, construtora, e o cessionário é não somente estranho à relação consumerista e ao próprio objeto do contrato de promessa de compra e venda em debate, mas também posterior e independente, sendo incabível a responsabilização do cessionário pelo atraso na entrega do imóvel.” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.769.501/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.)
5. Dessa forma, a securitizadora que adquiriu o crédito imobiliário com objetivo de emitir e ofertar Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) não responde pelas obrigações assumidas pela construtora perante os consumidores, conforme expressamente estipulou a cláusula 1.2 do contrato de cessão de crédito1.
6. Nesse cenário, se não foi comprovada confusão patrimonial, formação de grupo econômico ou vínculo de solidariedade entre as empresas, devem ser acolhidos os embargos de terceiro e desconstituída a penhora efetivada sobre o patrimônio da embargante, que nem sequer integrou o processo na fase de conhecimento.
7. Nesse sentido: Acórdão 1407703, 0706047-82.2021.8.07.0020, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/03/2022, publicado no DJe: 24/03/2022; Acórdão 1294122, 0705883-06.2019.8.07.0015, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJe: 05/11/2020.
8. Vale notar que ao credor ainda remanesce a possibilidade de ajuizar cumprimento de sentença em face da empresa devedora no foro onde se encontram seus bens, conforme autoriza o art. 516, parágrafo único, do CPC.
9. Recurso conhecido e provido para julgar procedentes os embargos de terceiro e desconstituir a penhora sobre os saldos bancários da embargante.
10. Sem custas ou honorários